Tribunal: STF
Processo: RE 1384413
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ANISTIA POLÍTICA. SITUAÇÃO DE NÃO PAGAMENTO DOS EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS. POSTULAÇÃO MEDIANTE MANDADO DE SEGURANÇA: POSSIBILIDADE, PELA PECULIARIDADE DA HIPÓTESE. FALECIMENTO DO MILITAR ANISTIADO POLÍTICO. HABILITAÇÃO DO ESPÓLIO OU DE HERDEIROS: POSSIBILIDADE, COM OBSERVÂNCIA DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS PREVISTAS NO CPC. PRECEDENTES. OFENSA MERAMENTE REFLEXA. 



    1. Diante da inexistência de discussão sobre direito personalíssimo, como no caso, e em havendo o falecimento do militar anistiado político, é cabível a habilitação do espólio ou de herdeiros, com devida observância das disposições legais previstas no Código de Processo Civil, no mandado de segurança em cuja hipótese se pleiteia a percepção dos efeitos financeiros retroativos decorrentes da declaração de anistia política, quando devidamente reconhecidos pela União e não infirmados.



    2. Com espeque no entendimento assentado no julgamento do AI nº 800.074-RG/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, p. 15/10/2010, p. 06/12/2010: “Em que pese à ação mandamental ser um remédio constitucional por excelência, a admissibilidade do writ se relaciona com a Constituição Federal apenas de forma mediata, porque as normas processuais atinentes ao seu cabimento são disciplinadas pela Lei n. 12.016/2009”, conclui-se que o debate sobre a habilitação de espólio ou herdeiros em mandamus não se configura como questão de assento constitucional, devendo ser debatida, como foi, no âmbito da análise de normas infraconstitucionais, caracterizando-se, ao máximo e eventualmente, como ofensa meramente reflexa à Constituição.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, confirmada a decisão de negativa de seguimento do recurso extraordinário.